Tribunal: TJDFT
Processo: 0727240-48.2023.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2023-08-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador João Luís Fischer Dias Número do processo: 0727240-48.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: VAGNER ARAUJO DE SOUSA AGRAVADO: JOABSON LIMA DOS SANTOS DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por VAGNER ARAUJO DE SOUSA, parte ré, contra a r. decisão proferida pelo juízo da 2a Vara Cível de Ceilândia, que, nos autos da ação anulatória de negócio jurídico cumulada com danos morais e materiais (processo n. 0711248-72.2022.8.07.0003), não acolheu o pedido de denunciação da lide. Em razões recursais (ID 48757942), o agravante alega que caso seja acolhida a denunciação da lide não haverá ampliação subjetiva, nem da atividade probatória, pois a litisdenunciada é corré no processo originário. Afirma que a litisdenunciada (ARIANE DINA NEIVA DE OLIVEIRA SILVA) esteve presente em toda a negociação referente à compra do lote e, inclusive, foi depositado na conta dela o valor negociado de R$ 67.000,00, a pedido do autor. Por fim, defende que a denunciação da lide privilegia o princípio da razoável duração do processo e da economia processual. Ao final, requer a antecipação da tutela recursal e a reforma da decisão recorrida para admitir a denunciação da lide formulada na contestação, subsidiariamente que seja conferido efeito suspensivo à decisão agravada, nos termos do art. 1.019, I, do CPC. Preparo não recolhido em razão da gratuidade de justiça (ID 134808371). Decido. Em uma análise de cognição sumária, não vislumbro a probabilidade do direito invocado. A denunciação da lide possui hipóteses taxativamente expressas no art. 125 do Código de Processo Civil. O agravante defende uma interpretação extensiva do art. 125, II do CPC, sob o fundamento de que eventual ação regressiva não considera o princípio da razoável duração do processo e da economia processual. Contudo, esse argumento não merece prosperar. A legislação civil permite a denunciação da lide apenas quando há obrigação de indenizar com previsão em lei ou contrato. Eventual admissão da denunciação da lide poderia causar tumulto processual em vez de economia processual, uma vez que a litisdenunciada já integra o processo como corréu e já foi recebida a reconvenção proposta pelo agravante. Ademais, o agravante terá assegurado seu acesso à Justiça por meio de ação de regresso, caso seja necessário. Diante do exposto, INDEFIRO A LIMINAR por estar ausente a probabilidade do direito pretendido, bem como sua plausibilidade. Dispenso informações. Vista ao agravado. Publique-se. Intimem-se. JOAO LUIS FISCHER DIAS Desembargador Brasília, 3 de agosto de 2023